Tribunal: TJMT
Processo: 0000961-52.2018.8.11.0090
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000961-52.2018.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAMIAO LEITE DA ROCHA - CPF: 047.829.501-44 (APELADO), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONDENAÇÃO DO BANCO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NO PRAZO PARA DEFESA – DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se o banco apresenta os documentos no prazo para defesa, entende-se como não resistida a pretensão autoral, não devendo a instituição financeira arcar com os ônus da sucumbência.

Hipótese em que a parte autora não comprovou a elaboração de pedido administrativo anterior ao ingresso em juízo, pelo que deve ela arcar com o pagamento das custas do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação contra sentença de ID 200577693 exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos nº 0000961-52.2018.8.11.0090, julgou procedente o pedido autoral, para que o banco apelante exiba os documentos requeridos na exordial, bem como, ao final, condenou-o ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados na quantia equivalente a 10% do valor da causa.

Irresignada, em ID 200577694 aduz a instituição financeira apelante que, a decisão é injusta, pois a parte apelada deu causa ao ajuizamento da ação, nos moldes do princípio da causalidade. Informa que, assim que solicitado judicialmente, apresentou os documentos requeridos, fato que motivou a parte adversa a dar por satisfeita a obrigação. Sustenta, ainda, acerca da inexistência de litígio entre as partes.

Requer, assim, a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no ID 200577698.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

A questão devolvida ao conhecimento deste Tribunal diz respeito à distribuição dos ônus sucumbenciais e à cominação de penalidade, em caso do descumprimento da exibição de documentos.

Desta feita, cumpre frisar que a tutela de urgência, para a entrega/exibição de documentos, restou deferida pelo juízo, sendo que o banco exibiu o contrato requerido pela autora/apelada quando da apresentação de sua contestação.

Na oportunidade, disse da desnecessidade da ação judicial movida, uma vez que a questão poderia ser resolvida por meio de simples requerimento administrativo, o que não fora realizado pela parte apelada. Vê-se, então, que o banco réu, ora apelante, não apresentou resistência ao pedido inicial, ou seja, não contestou os seus fundamentos e tão somente aviou petição com a apresentação imediata do documento requerido.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que “as ações cautelares de exibição de documento, por possuírem natureza de ação, e não de mero incidente processual, nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil/73, ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade”. (Recurso Especial nº 889.422/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 6.11.2008).

Contudo, também é assente no STJ (recurso repetitivo) que não se aplica o mencionado princípio quando a parte autora deixa de comprovar a recusa da entrega do documento na via extrajudicial, corroborada pela sua apresentação em juízo, sem a oposição de resistência do réu.

Confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INCABÍVEL FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. Pela aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de exibição de documentos, para haver condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve estar caracterizada nos autos a resistência à pretensão. No caso, o tribunal de origem consignou que não houve pretensão resistida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Não é possível reverter a conclusão do acórdão recorrido acerca da ausência de pedido resistido, sem reexame dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1464182/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 09/12/2014).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Nas ações cautelares de exibição de documento, o réu só será condenado ao pagamento de honorários advocatícios se houver pretensão resistida quanto ao fornecimento da documentação solicitada, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 568.814/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. INCABÍVEL FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. Pela aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares administrativas, para haver condenação a honorários advocatícios pela sucumbência no feito, deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos pleiteados. 2. Impossível conhecimento do recurso pela alínea 'c' tendo em vista a ausência de similitude fática dos acórdãos paradigmas e o aresto vergastado. 3. Recurso especial improvido. (REsp 1077000/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 08/09/2009).

Nestes autos, o banco apelante, após a citação, apresentou o documento requerido na exordial, como, também, demonstrou que a parte apelada não fez prova de prévio pedido administrativo, o que, por si só, obstaria a propositura da demanda.

Assim, a condenação do banco, em honorários sucumbenciais, deve ser revista.

Este tribunal, da mesma forma, não discrepa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É injustificada a condenação aos honorários advocatícios, se o requerido não oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento
, bem como não se comprova resistência à referida exibição na esfera administrativa
. (Ap 110157/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecido que a instituição financeira apresentou os documentos pretendidos na inicial, sem colocar objeção, é de se concluir que não houve resistência à pretensão do autor e, por conseguinte, ante a ausência de litígio, não é de se imputar a Apelada o pagamento de verba honorária. (Ap 142784/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO BANCO – CONDENAÇÃO À VERBA HONORÁRIA - INOCORRÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

A condenação no ônus de sucumbência somente se afigura pertinente quando há recusa ou resistência da parte contrária em exibir os documentos.

Na ação cautelar de exibição de documentos, a condenação da instituição financeira aos consectários sucumbenciais só terá cabimento se tiver havido recusa na exibição de documentos na esfera extrajudicial, se não houver, conforme orienta o princípio da causalidade, deve o autor responder pelos ônus da sucumbência, já que deu causa à propositura da ação”.(TJMT, Ap. 81137/2014, des. João Ferreira Filho, primeira câmara cível, Data de Julgamento: 18/11/2014)

(Ap 154808/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 20/05/2015)

De fato, sem a comprovação de que fora formulado administrativamente pedido de exibição do contrato e tendo havido a apresentação imediata no primeiro momento em que interveio nos autos, impossível referida condenação, pois flagrante a ausência de qualquer resistência por parte da instituição financeira em atender ao pleito exibitório, revelando-se, por conseguinte, a falta de pretensão resistida e, consequentemente, a inexistência da própria lide, pressuposto essencial para condenação em honorários advocatícios.

A respeito do tema, o professor Ernani Fidelis leciona:

Fazendo a exibição em atendimento ao pedido, o réu fica isento de custas e honorários advocatícios, porque cumpriu o preceito da única forma possível, a não ser que estivesse obrigado a exibição extrajudicial e se negou a fazê-la. (In Manual de Direito Processual Civil, ed. Saraiva, 4ª edição, vol. 2, p. 356.)

Ademais, não se desconsidera o entendimento pacificado nos tribunais sobre a desnecessidade de se esgotar a via administrativa para ingressar em juízo (princípio da inafastabilidade da jurisdição). Porém, a não comprovação de pedido administrativo antes de mover ação judicial tem repercussão, no que se refere ao pagamento das custas do processo.

Diante disso, foi ela, a parte autora/apelada, quem deu causa à ação, pelo que deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença e isentar o banco apelante da verba sucumbencial e, por conseguinte, inverter tal ônus, ficando, contudo, suspensa a sua exigência, dado que a apelada é beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024